Tribunal: TJDFT
Processo: 0761077-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR. ACERTOS FINANCEIROS. COMPENSAÇÃO. REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da recorrente para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 5.952,06, a título de diferenças de licença-prêmio convertida em pecúnia, referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas.
1.1. A recorrente aponta que o valor da licença prêmio convertida em pecúnia, originalmente apurado, era de R$ 135.204,30, contudo, recebeu apenas R$ 131.41,80, apontando que a diferença de R$ 4.162,50, utilizada a título de compensação de valores a serem ressarcidos em razão da aposentadoria da servidora, não poderiam ter sido suprimidos, pois recebidos de boa-fé.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da compensação realizada pelo recorrido de valores, apurados em acertos financeiros, subtraídos da quantia destinada à servidora a título de licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. Razões de Decidir
3. Consta dos autos que a licença-prêmio convertida em pecúnia da recorrente foi originalmente calculada no valor de R$ R$ 135.204,30, contudo, recebeu apenas R$ 131.41,80. A diferença de R$ 4.162,50 se deu em razão de compensação de valores apurados em acertos financeiros realizados no ato de aposentadoria da recorrida, que aconteceu em 06/04/2022.
4. Restou demonstrado nos autos que o valor apurado no acerto financeiro realizado pelo recorrido se deu em razão do recebimento de 13o Salário de forma adiantada no mês de aniversário da servidora (1/2022), conforme consta em sua ficha financeira, contudo, se aposentou em abril de 2022, motivo pelo qual a Administração procedeu o acerto financeiro, determinando a restituição de 09/12 avos do valor adiantado à servidora.
5. Nos termos do art. 121, caput, e §2o, da LC no 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. 4.1. No mesmo sentido, o art. 26 da Instrução Normativa n.o 01, de 26 de dezembro de 2024 determina que o acerto financeiro referente ao 13o salário é devido de forma proporcional aos meses de efetivo exercício no ano.
6. Considerada a distinção da hipótese em análise quanto ao Tema 1.009 do STJ, o disposto no art. 121 da LC no 840/2011 e, ainda, o dever da Administração de rever os seus atos, não há ilegalidade na cobrança dos valores apurados pelo Distrito Federal, sendo devida a compensação realizada. Precedente: Acórdãos 1964064 e 1965224.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “1. É legítima a realização de compensação entre os créditos e débitos do servidor, verificados no momento de sua aposentadoria. 2. É legal a realização de acertos financeiros, quando o servidor recebe adiantamento do 13o terceiro salário, devendo ser restituído o valor proporcional ao tempo não trabalhado.”

Legislação relevante citada: LC no 840/2011, art. 121, caput e § 2o; Instrução Normativa no 01/2024, art. 26; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1964064, processo n. 0717335-34.2024.8.07.0016, Relator(a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 18/02/2025; TJDFT, acórdão 1965224, processo n. 0739385-54.2024.8.07.0016, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 20/02/2025.